Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010402-14.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (RECLAMANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (RECLAMADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA CÂMARAS CRIMINAL, NOS TERMOS DA QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO 8o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, proposta pela defesa de
Jonas Souza Gonçalves Junior
contra suposta omissão perpetrada pela juíza da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que descumpriu a ordem determinada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
n. 1005316-62.2021.8.11.0000.

Consoante relatado na decisão de Id. 91119473:

“
(...) o reclamante aduz que, embora denegada a ordem liberatória pretendida no referido writ, a Segunda Câmara Criminal, de ofício, deliberou para que a magistrada singular promovesse, no prazo de 15 dias, o desmembramento do feito em relação aos réus que já haviam apresentado alegações finais e, em seguida, prolatasse a sentença, no prazo legal.

No entanto, afirma que, conquanto “a Ação Penal no. 43673-07.2018.811.0042, Código 552537, em trâmite perante o Juízo Reclamado encontre-se conclusa para sentença desde 14 de maio de 2021, ou seja, há 32 (trinta e dois) dias, ainda inexiste previsão de prolação da sentença que, nos termos do que informou o Juízo Reclamado a este ETJMT, seria prolatada no prazo de 10 (dez) dias a contar da conclusão do feito” (Id. 90787457, p. 3).

Dessa forma, “tendo o próprio Juízo se autoimposto um prazo peremptório à prolação da sentença, que conduziu a denegação de ordem liberatória vindicada pelo reclamante, o descumprimento deste prazo, via de consequência, dá causa ao atraso da marcha processual”, e justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão in limine litis da presente reclamação criminal para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do descumprimento
da determinação deste egrégio Tribunal de Justiça
e conceder a ordem de habeas corpus de ofício em favor do reclamado.

No mérito, requer a procedência da presente reclamação a fim de obrigar o juízo reclamado a prolatar a sentença, ou, alternativamente, a concessão da ordem liberatória de ofício, em razão do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prolação da sentença (Id. 90787457).

Acostou documentos (Id. 90787458 a Id. 90787461).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

91119473).

Mediante solicitação, a reclamada apresentou informações (Id. 93184951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito sem análise do mérito e, caso admitida, pela improcedência da reclamação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a presente Reclamação tem por objetivo garantir a autoridade da decisão proferida no acórdão exarado no
HC
n. 1005316-62.2021.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que denegou a ordem liberatória pretendida e, de ofício, deliberou para que a magistrada singular promovesse, no prazo de 15 dias, o desmembramento do feito em relação aos réus que já haviam apresentado alegações finais e, em seguida, proferisse a sentença, no prazo legal.

Ab initio
, importante ressaltar que a reclamação é o instituto processual pelo qual se busca preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (CPC, art. 988).

Na hipótese, conforme informações prestadas pela magistrada titular da 7 a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o feito já foi desmembrado em relação aos acusados que não haviam apresentado alegações finais, de modo que a insurgência do reclamante se concentra exclusivamente na prolação da sentença.

No entanto, ainda que tenha constado no referido acordão a determinação para que a reclamada proferisse a sentença final no prazo legal, certo é que não existe um prazo peremptório imposto pela legislação processual penal para a sua prolação.

Logo, é infundado o pedido formulado, porque não houve descumprimento de decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça.

Além disso, impera consignar que a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, no âmbito da denominada “Operação
Red Money
”, é reiteradamente julgada e rechaçada pela Segunda Câmara Criminal, e as decisões têm sido mantidas pelas Cortes Superiores.

De fato, se trata de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus, representados por defensores diversos, e, embora tenham sido denunciadas 89 pessoas ligadas à facção criminosa “
Comando Vermelho
”, a inicial acusatória dividiu os acusados em três núcleos distintos, de modo que o feito foi separado de acordo com a responsabilização de cada denunciado, na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais, existindo também vários desmembramentos posteriores, durante o tramitar processual.

Do contexto, conquanto a ação penal esteja conclusa para a prolação de sentença há mais de 60 dias, enfatizo que se trata de processo que apresenta evidente complexidade, sobretudo porque existem preliminares a serem analisadas e mais de 30 horas de mídias referentes à colheita da prova oral, justificando-se, portanto, o alongamento para a sua conclusão.

Assim, entendo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso), inexistindo, portanto, constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente reclamação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECLAMANTE: JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

RECLAMADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA

RECLAMAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– DECISÃO EMANADA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – QUESTÃO DE ORDEM – INTEPRETAÇÃO DO ART. 19, I,
F,
DO RITJMT – JULGAMENTO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – INCOMPETÊNCIA DA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS.

Se a reclamação recai sobre acórdão prolatado por órgão fracionário, no caso a Segunda Câmara Criminal, não compete à
Turma de Câmaras Criminais Reunidas o correlato julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, proposta pela defesa de
Jonas Souza Gonçalves Junior
contra suposta omissão perpetrada pela juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que descumpriu a ordem determinada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
n. 1005316-62.2021.8.11.0000.

Consoante relatado na decisão de Id. 91119473:

“
(...) o reclamante aduz que, embora denegada a ordem liberatória pretendida no referido writ, a Segunda Câmara Criminal, de ofício, deliberou para que a magistrada singular promovesse, no prazo de 15 dias, o desmembramento do feito em relação aos réus que já haviam apresentado alegações finais e, em seguida, prolatasse a sentença, no prazo legal.

No entanto, afirma que, conquanto “a Ação Penal no. 43673-07.2018.811.0042, Código 552537, em trâmite perante o Juízo Reclamado encontre-se conclusa para sentença desde 14 de maio de 2021, ou seja, há 32 (trinta e dois) dias, ainda inexiste previsão de prolação da sentença que, nos termos do que informou o Juízo Reclamado a este ETJMT, seria prolatada no prazo de 10 (dez) dias a contar da conclusão do feito” (Id. 90787457, p. 3).

Dessa forma, “tendo o próprio Juízo se autoimposto um prazo peremptório à prolação da sentença, que conduziu a denegação de ordem liberatória vindicada pelo reclamante, o descumprimento deste prazo, via de consequência, dá causa ao atraso da marcha processual”, e justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão in limine litis da presente reclamação criminal para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do descumprimento
da determinação deste egrégio Tribunal de Justiça
e conceder a ordem de habeas corpus de ofício em favor do reclamado.

No mérito, requer a procedência da presente reclamação a fim de obrigar o juízo reclamado a prolatar a sentença, ou, alternativamente, a concessão da ordem liberatória de ofício, em razão do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prolação da sentença (Id. 90787457).

Acostou documentos (Id. 90787458 a Id. 90787461).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 91119473).

Mediante solicitação, a reclamada apresentou informações (Id. 93184951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito sem análise do mérito e, caso admitida, pela improcedência da reclamação
.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL)

Senhor presidente,

Suscito como questão de ordem a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porque a competência é da Segunda Câmara, porque um acórdão da respectiva câmara foi desrespeitado ou desobedecido, em tese.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)

A princípio, de chofre, parece-me que a competência seria do órgão cuja decisão viu-se desrespeitado ou descumprido, uma vez que o Regimento Interno no artigo 19 diz:

Art. 19 - Às Câmaras Criminais Reunidas compete:

I - Processar e julgar:

(...)

f) as reclamações contra Juízes criminais, quando não seja da competência de outro órgão, e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos;

Desembargador Pedro Sakamoto, Vossa Excelência examinou essa questão da competência?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Senhor Presidente,

Para ser sincero, não examinei essa questão.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)

Eminentes Pares,

Penso que é importante deliberarmos se realmente compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgar esta reclamação.

Desembargador Pedro, podemos começar com vossa excelência como relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Penso que, como a reclamação está posta em julgamento, e não haverá prejuízo, por uma questão de celeridade devemos concluir o julgamento.

O regime diz como, senhor presidente?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)

Art. 19 - Às Câmaras Criminais Reunidas compete:

I - Processar e julgar:

(...)

f) as reclamações contra Juízes criminais, quando não seja da competência de outro órgão, e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos;

Verifico que o artigo 22 do Regimento Interno é omisso com relação à possibilidade de as câmaras isoladas julgarem as reclamações, embora me pareça implícito.

Desembargador Pedro entende que não há prejuízo de julgar pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é isso?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL)

Como suscitei a questão de ordem, peço a palavra para uma complementação que fundamenta a questão.

Preocupa-me o precedente, o casuísmo, Vossas Excelências bem sabem: o que está publicado está no mundo, sobretudo no mundo eletrônico, qualquer chamada à pesquisa, apontará o fato, não se consegue mais excepcionar, vira regra.

Entretanto, o que mais me motiva a suscitar essa questão é a autoridade, em tese, desrespeitada e desobedecida, pois se trata de um órgão fracionário e não a turma reunida. Se a reclamação envolve acórdão da câmara isolada e não da turma de câmaras, cabe àquele órgão o julgamento.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Senhor presidente,

Equivoquei-me, analisei a competência, uma vez que constou do meu voto:

“Conforme relatado, a presente Reclamação tem por objetivo garantir a autoridade da decisão proferida no acórdão exarado no HC n. 1005316-62.2021.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que denegou a ordem liberatória pretendida e, de ofício, deliberou para que a magistrada singular promovesse, no prazo de 15 dias, o desmembramento do feito em relação aos réus que já haviam apresentado alegações finais e, em seguida, proferisse a sentença, no prazo legal.

Ab initio
, importante ressaltar que a reclamação é o instituto processual pelo qual se busca preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (CPC, art. 988).”

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

Senhor presidente,

Encaminho meu voto de acordo com o voto do relator, porque consta do artigo 19, inciso I, alínea F do Regimento Interno:

Art. 19 - Às Câmaras Criminais Reunidas compete:

I - Processar e julgar:

(...)

f) as reclamações contra Juízes criminais, quando não seja da competência de outro órgão,
e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos
;

Desembargador Pedro Sakamoto, fez essa observação, é isso mesmo desembargador Pedro Sakamoto?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Perfeito. Cito o artigo 988 do Código de Processo Civil, CPC.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

Encaminho meu voto de acordo com o voto do relator.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto,

No caso, essa reclamação foi proposta com base no inciso II do art. 988 do CPC, para garantir a autoridade da decisão?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

A reclamação é porque o juízo de 1o Grau não cumpriu a ordem determinada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no julgamento do
habeas corpus
n. 1005316-62.2021.8.11.0000.

Portanto, entendo que a
competência é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O voto é bem curto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL)

Desembargador Paulo da Cunha,

Suscitei a questão de ordem e reafirmo após essa leitura feita pelo desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em que separa por vírgula a expressão

“que não de outro órgão”, pois me parece mais claro que o órgão fracionário foi chamado no próprio dispositivo lido.

Cabe à Turma de Câmaras Criminais Reunidas o julgamento da reclamação contra o acórdão a nós correspondente, “senão de outro”. Entende-se “de outro órgão” como um órgão fracionário, pois é uma jurisdição criminal fracionada em três. A decisão desobedecida ou desautorizada foi da segunda Câmara, um acórdão.

Portanto, volto a insistir, continua o desembargador Pedro Sakamoto. O relator, o voto dele está pronto, mas deve ser dirimido na Segunda Câmara Criminal, de onde emanou o ato que, supostamente, não foi observado, obedecido ou respeitado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)

Peço vênia ao desembargador Pedro Sakamoto, para acompanhar o desembargador Marcos Machado, porque entendo que a reparação da desobediência tem que ser feita pelo órgão que teve descumprida a sua decisão.

Aliás, em uma rápida consulta ao Código de Processo Civil, nota-se que a reclamação também é cabível quando desrespeitada a competência do Tribunal de Justiça, e nesta situação a reclamação tem que ser dirigida ao relatar da causa principal. Ora,
mutatis mutandis
, penso que a reclamação, mesmo transitada em julgado a decisão, deve ser dirigida ao órgão prolator da decisão descumprida.

Peço vênia ao eminente relator, mas também reconheço a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para apreciar a presente reclamação.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do desembargador Marcos Machado e também de Vossa Excelência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL)

Senhor presidente,

Assentado no que dispõe o artigo 19, inciso I, alínea f, quando proclama que,
“
as reclamações contra Juízes criminais, quando não seja da competência de outro órgão, e aquelas contra atos pertinentes à
execução de seus acórdãos
;”,
entendo que

quando diz “de seus acórdãos” seria do acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, apenas excepcionado do juiz criminal, cuja competência é da câmara que editou a decisão que gerou o acórdão que se entende desrespeitado.

Desse modo, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (6o VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Peço vênia ao desembargador Pedro Sakamoto, para acompanhar os votos divergentes dos desembargadores Marcos Machado, Orlando Perri e Juvenal Pereira da Silva.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

Desembargador Pedro Sakamoto, essa reclamação foi distribuída para o presidente da câmara?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Foi distribuída a mim, na pasta da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Os artigos 988 e 989 do CPC dizem:

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

Houve esse procedimento?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Não me lembro de todos os detalhes, mas veio conclusa na pasta da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Obviamente, fiz esse exame do art. 988 do Código de Processo Civil, e elaborei meu voto, mas se foi encaminhado para a presidência e depois redistribuído para Turma de Câmaras Criminais Reunidas não me lembro desses detalhes.

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Desembargador Luiz Ferreira,

Nota-se que o parecer do Ministério Público está dirigido à egrégia câmara, e no penúltimo parágrafo justamente fala: “Em verdade a defesa reitera argumentos julgados por esse ilustre órgão fracionário”.

Então, o parecer, que é da minha lavra, foi direcionado à câmara.

V O T O RATIFICAÇÃO (QUESTÃO DE ORDEM – COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Acompanho a divergência, porque de fato nesse caso é a Segunda Câmara Criminal que terá que se manifestar.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

Apenas uma observação, essa reclamação, pelo que consta, foi proposta contra uma decisão proferida de ofício em um
Habeas Corpus,
da Segunda Câmara Criminal, em que foi relator o desembargador Pedro Sakamoto.

Assim, a interpretação do artigo 19, como fiz aqui, baseia-se no seguinte ponto:

Art. 19 - Às Câmaras Criminais Reunidas compete:

I - Processar e julgar:

(...)

f) as reclamações contra Juízes criminais, quando não seja da competência de outro órgão,
[o juiz criminal da sentença, outro órgão, como a câmara isolada e a turma de câmaras criminais proferem acórdãos]
e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos;

Ainda que, se pudesse pensar numa referência a outro órgão, aqui se limita a interpretação da câmara isolada e turma de câmaras; ora, quem julga recurso contra acórdão da câmara isolada é a turma de câmaras, esse é o motivo pelo qual entendo que a competência é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)

Eminentes Pares,

Faço outra leitura, digamos uma leitura desapaixonada, do artigo 19, inciso I, alínea f.

Verifico que a reclamação submete-se a duas condições, uma positiva e outra negativa, a positiva é que somente é cabível a competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, quanto a atos pertinentes a execução de seus acórdãos, quais acórdãos? Os acórdãos das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas. Pode ser acórdão de turmas de câmaras isoladas? Não pode, por quê? Porque entramos na segunda condição, que é a negativa, quando não for da competência de outro órgão.

Portanto, há duas condições, uma positiva e outra negativa, a negativa é a competência somente será das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, se estivermos diante de uma infração, uma competência ou desobediência contra acórdãos da própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desde que, evidentemente, que não seja da competência de outro órgão do tribunal.

Parece-me claro, que realmente a competência, neste caso específico, não é mesmo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021